Tribunal: TJDFT
Processo: 0700098-59.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700098-59.2016.8.07.0018 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA HELENA S/A, REDE D'OR SAO LUIZ S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FAZENDA PÚBLICA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. POTÊNCIA EFETIVAMENTE CONSUMIDA. ALÍQUOTA. REDUÇÃO. SELETIVIDADE. NÃO CABIMENTO. PERCENTUAL ESTABELECIDO. LEI DISTRITAL 1.254/96. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. CADERNETA DE POUPANÇA. JUROS. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. ADEQUAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTAMENTO. Não há falar em ilegitimidade ativa do consumidor para propor ação declaratória c/c repetição do indébito referente à diferença de ICMS entre a demanda de energia elétrica contratada e aquela efetivamente utilizada. Inteligência do REsp/Repetivivo no 1.299.303/SC. Para efeito de base de cálculo de ICMS, o valor da tarifa a ser levado em conta é o correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada no período de faturamento, de modo que não se aplica à espécie o valor do custo total da operação. Não cabe ao Judiciário a redução da alíquota do tributo sob o argumento da seletividade, em função da essencialidade do bem, tendo em vista que Lei Distrital fixou percentual certo e sem qualquer ressalva quanto à atividade desenvolvida pelo apelante; sob pena de violação injustificada ao princípio da separação dos poderes. O art. 1o- F da Lei n. 9.494/1997, com a redação da Lei n. 11.960/2009, na parte em que regula a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até que sejam expedidos os precatórios, continua em vigor. No caso vertente, deve ser considerada a taxa TR para fins de correção monetária. Quanto aos juros, estes são devidos a partir do trânsito em julgado da condenação, conforme dispõe o art. 167 do Código Tributário Nacional e a Súmula 188 do STJ. Na espécie, a despeito da natureza declaratória da ação, é cabível a fixação dos honorários advocatícios com base no proveito econômico, tendo como lastro a condenação à repetição do indébito relativo a valores recolhidos a maior. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Recursos conhecidos. No mérito, negou-se provimento à Apelação interposta por HOSPITAL SANTA HELENA S/A e REDE D’OR SÃO LUIZ S/A, e deu-se provimento parcial ao recurso do DISTRITO FEDERAL. No especial, as recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1o- F da Lei no 9.494/1997, defendendo a inaplicabilidade da TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública; c) artigo 927, inciso IV, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a correção monetária, sobre o valor a ser objeto de repetição de indébito, deveria incidir a partir da data do recolhimento indevido, nos termos do enunciado 162 do STJ. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior e do TJRJ para demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta afronta aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 5o, incisos XXXV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 150, inciso II, e 155, §2o, inciso III, todos da Constituição Federal, suscitando ofensa ao princípio da seletividade e da essencialidade na fixação da alíquota do ICMS incidente sobre a energia elétrica, bem como ao princípio da separação dos poderes; c) artigo 5o, caput, e inciso XXII, da Constituição Federal, ao ter fixado a aplicação da TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública. Requerem que todas as intimações e publicações relativas ao presente processo sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado BRENO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS, OAB/SP 224.120. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Regulares os preparos. De início, cumpre esclarecer que em razão de suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1495146/MG (Tema 905), bem como pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE (Tema 810), esta Presidência determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para que o recurso de apelação interpostos pela ora recorrente fosse apreciado uma vez mais. Em nova análise da matéria, sob o rito dos recursos repetitivos, o órgão julgador adequou-se à orientação sedimentada pelos Tribunais Superiores Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nesse aspecto. Entretanto, constata-se que a insurgente aponta violação a outros dispositivos legais, razão pela qual passo ao juízo de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 891.866/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta afronta ao artigo 927, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como quanto à invocada divergência jurisprudencial, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1387352/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 14/8/2019). Ademais, conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República.” (AgInt no AREsp 1374530/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/4/2019). Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante ao “Alcance do art. 155, §2o, III, da Constituição Federal, que prevê a aplicação do princípio da seletividade ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS” ( (RE 714139 – Tema 745), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Por fim, determino que todas as intimações e publicações relativas ao presente processo sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado BRENO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS, OAB/SP 224.120. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023